Tribunal: TJBA
Processo: 8000806-07.2023.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000806-07.2023.8.05.0153 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA Advogado(s): EDNILSON SILVA SALES, MAIZA CRISTINA REGO SOUSA, SAVIO MAHMED QASEM MENIN APELADO: ZOLITA DE JESUS CRUZ GONCALVES Advogado(s):DANILO MOREIRA ROCHA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DA APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto por MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, contra decisão (ID. 93072828) proferida nos autos da Apelação nº 8000806-07.2023.8.05.0153, interposta em face de ZOLITA DE JESUS CRUZ GONCALVES, que negou provimento ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão, quais sejam, definir se é devida a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas por servidora pública municipal aposentada, bem como o termo inicial da prescrição para a pretensão indenizatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso não pode ser conhecido quanto às alegações de ausência de pedido administrativo e de inexistência de prova de necessidade do serviço, pois tais matérias não foram deduzidas nas razões de apelação e configuram inovação recursal. 4. A prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída tem como termo inicial a data da aposentadoria do servidor público, conforme entendimento consolidado do STJ no Tema 516. 5. A servidora ingressou no serviço público em 1989 e se aposentou em 2019, fazendo jus a períodos de licença-prêmio adquiridos durante a atividade, dos quais apenas parte foi usufruída, restando períodos não gozados. 6. A Lei Municipal nº 844/1991 assegura ao servidor efetivo licença-prêmio a cada quinquênio de exercício e admite expressamente sua conversão em dinheiro mediante requerimento. 7. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece o direito do servidor público inativo à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas nem computadas para aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. 8. A base de cálculo da indenização deve corresponder à última remuneração do servidor, composta pelo vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, excluídas parcelas eventuais ou indenizatórias. 9. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para pleitear a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída inicia-se na data da aposentadoria do servidor público. 2. O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas nem utilizadas para aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 844/1991, arts. 102 e 105; Lei nº 8.112/1990, art. 87, §2º; Lei nº 9.527/1997, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 635; STJ, Tema 516; STJ, Tema 1.086; STJ, REsp nº 1.254.456/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 25.04.2012; STJ, AgInt no REsp nº 2.064.697/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 13.11.2023; TJBA, Apelação nº 8000454-49.2023.8.05.0153, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Apelação nº 8000806-07.2023.8.05.0153, em que figura como Agravante MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e Agravada ZOLITA DE JESUS CRUZ GONCALVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator (RRD6)